Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REMUNERAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ GESTÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedente pedido de condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$ 133.322,79, por suposta falha na remuneração da conta vinculada ao PASEP, mediante alegada ausência de aplicação dos expurgos inflacionários. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 10 anos para pretensão de recomposição de saldo em conta do PASEP; (ii) estabelecer se houve irregularidade na remuneração da conta vinculada ao PASEP em razão da não aplicação de expurgos inflacionários e se o Banco do Brasil, como gestor, descumpriu as diretrizes legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento de perdas na atualização monetária de conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, a partir da ciência do titular sobre a irregularidade, o que no caso ocorreu com a aposentadoria da autora em janeiro de 2018, sendo a ação ajuizada dentro do prazo legal.
4. A legislação aplicável (LC n. 26/1975 e Decreto n. 4.751/2003) estabelece que a remuneração das contas do PASEP deve seguir índices definidos pelo Conselho Diretor do programa, sendo o Banco do Brasil mero executor administrativo das diretrizes, sem competência para aplicar expurgos inflacionários.
5. O laudo pericial constatou que o Banco do Brasil aplicou índices superiores aos previstos na regulamentação do PASEP, com utilização da TJLP ajustada, não havendo indícios de desfalques ou de aplicação incorreta dos critérios legais.
6. A ausência de comprovação de má gestão da conta individual do PASEP pela instituição bancária afasta o dever de indenizar, sendo ônus da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar irregularidade concreta na execução das normas de atualização.
7. A inclusão da União Federal no polo passivo é necessária nas demandas que visam à aplicação de expurgos inflacionários não previstos pelas normas do Conselho Diretor do PASEP, o que afasta a competência da Justiça Estadual quanto a essa matéria.
8. O prequestionamento resta atendido com a fundamentação do acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, contados da ciência do titular sobre a irregularidade.
2. O Banco do Brasil, como mero gestor do PASEP, deve seguir estritamente as normas do Conselho Diretor, não lhe competindo aplicar expurgos inflacionários.
3. A ausência de demonstração de falha na gestão das contas do PASEP afasta o dever de indenização por parte da instituição bancária.
4. A competência para julgamento de pedidos que envolvam aplicação de expurgos inflacionários ao saldo do PASEP é da Justiça Federal, com necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 45, caput e § 2o, e 373, I; LC n. 26/1975, arts. 1o e 3o; Decreto n. 4.751/2003, arts. 4o e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1150, REsp n. 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJDFT, Acórdão 1889568, Ap. Cív. 0716486-49.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10.07.2024, PJe 19.07.2024.